Tribunal: TCU
Processo: 018.567/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto O projeto consiste na realização do primeiro encontro de orquestra de viola caipira com apresentações em Cascavel PR, com o objetivo de valorizar a música instrumental, música caipira através de instrumentos e sinfonia instrumental. A importância deste evento, aponta que além da tradicionalidade, a juventude que vêm buscando nos bastidores da tradição alguns ícones de identificação cultural, encontrando no universo da viola caipira as nossas sementes originais. (no da TCE no sistema: 1225/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial relativa aos recursos captados pela empresa Realise Assessoria de Projetos & Eventos Ltda., com base na Lei Rouanet, para a realização do projeto denominado "Primeiro Encontro de Orquestra de Viola Caipira - Cascavel-PR" (Pronac 11-3755), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "c", e § 3o, 19, 23, III, 28, II, 26 e 57 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 214 e 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revel a sociedade empresarial Realise Assessoria de Projetos & Eventos Ltda.; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Elisangela Hellmann; 9.3. julgar irregulares as contas de Realise Assessoria de Projetos & Eventos Ltda. e Elisangela Hellmann, condenando-os ao pagamento solidário das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos valores ao Fundo Nacional da Cultura: VALOR (R$) DATA DÉBITO/CRÉDITO 20.000,00 30/09/2011 Débito 13.300,00 31/10/2011 Débito 15.983,00 30/04/2012 Débito 4.890,00 29/06/2012 Débito 9.930,00 03/08/2012 Débito 10.000,00 21/09/2012 Débito 6.500,00 28/09/2012 Débito 10.400,00 31/10/2012 Débito 11.580,00 30/11/2012 Débito 8.000,00 26/12/2012 Débito 10.460,00 31/05/2013 Débito 8.000,00 26/06/2013 Débito 13.700,00 28/06/2013 Débito 22.390,00 31/07/2013 Débito 4.000,00 26/08/2013 Débito 20.000,00 25/10/2013 Débito 10.000,00 25/10/2013 Débito 20.250,00 31/10/2013 Débito 67.100,00 27/12/2013 Débito 12.000,00 28/01/2014 Débito 26.797,00 31/01/2014 Débito 28.280,00 30/04/2014 Débito 22.350,00 30/05/2014 Débito 15.000,00 31/07/2014 Débito 23.000,00 29/08/2014 Débito 10.000,00 30/09/2014 Débito 19.000,00 30/09/2014 Débito 27.000,00 31/10/2014 Débito 35.000,00 12/11/2014 Débito 27.000,00 11/12/2014 Débito 12.000,00 29/12/2014 Débito 1.900,00 29/12/2014 Débito 10.812,00 30/01/2015 Débito 18.788,00 27/02/2015 Débito 4.000,00 24/03/2015 Débito 18.232,00 30/04/2015 Débito 16.000,00 29/05/2015 Débito 12.000,00 30/06/2015 Débito 14.713,76 13/12/2017 Crédito 26.183,20 13/12/2017 Crédito 2,25 20/12/2017 Crédito 2,35 20/12/2017 Crédito 9.3. aplicar a Realise Assessoria de Projetos & Eventos Ltda. e Elisangela Hellmann, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. enviar cópia desta deliberação, com o relatório e o voto que o acompanham, à Procuradoria da República no Estado do Paraná; 9.7. notificar as responsáveis e a Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo a respeito deste acórdão.